Tribunal: STF
Processo: HC 212938
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alexsander Costa contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 689.114/SP (sítio eletrônico do STJ).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “[...] a prisão do paciente foi determinada com base em violência policial consubstanciada pelo abuso de autoridade ante a invasão de domicílio através de suposta denúncia de um menor que sequer foi ouvido em juízo e na Del Pol negou tenha denunciado o paciente” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    Ao final,



    “[...] com base no artigo 5º,LXVIII, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer:



    A concessão da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente ALEXSANDER COSTA competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer cessar o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo” (pág. 17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. A ementa desse julgamento é a seguinte:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Ribeiro Dantas, Relator do AgRg no HC 689.114/SP na Quinta Turma do STJ:



    “[...]



    Nesse sentido, ressalta-se que a decisão agravada, a seguir transcrita, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Vejamos:



    ‘[...]



    Não merece acolhimento a tese de violação domiciliar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou entendimento no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015, DJe de 10/5/2016).



    Portanto, o ingresso em domicílio por terceiro, independentemente de consentimento do morador, é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito.



    No caso em exame, observa-se a ocorrência de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, conforme consta do acórdão impugnado, em investigação preliminar decorrente de denúncia anônima, os policias abordaram, ainda em via pública, um adolescente na posse de entorpecentes. O menor apreendido, por sua vez, teria indicado o paciente como seu ‘gerente’, apontando seu endereço como local onde estariam os demais entorpecentes.



    É o que consta do acórdão impugnado:



    ‘Em apertada síntese, o adolescente K. foi surpreendido pela polícia durante diligência motivada por informação anônima acerca da prática da mercancia no local, conhecido como ponto de venda de drogas, e, no instante da abordagem, tentou fugir, mas foi detido. Em seu poder, apreenderam 75 (setenta e cinco) porções de cocaína e a quantia de R$219,00 em espécie. O jovem admitiu a prática do comércio ilícito e indicou o terreno onde ficavam ocultadas as drogas. Ocorre que no local por ele apontado, foram encontrados apenas petrechos relacionados ao comércio espúrio, como balança de precisão, embalagens vazias e uma peneira. Neste momento, o inimputável afirmou que as substâncias provavelmente haviam sido retiradas pelo gerente do tráfico, informando o nome do réu como e o seu endereço.



    Assim, em continuidade, os policiais se dirigiram à residência do acusado, onde, em revista domiciliar, localizaram o restante das drogas, ou seja, 353 (trezentas e cinquenta e três) porções de cocaína e 64 (sessenta e quatro) de maconha, ocultado em uma gaveta do guarda-roupas do réu, o qual, indagado informalmente, admitiu a propriedade dos entorpecentes’ (e-STJ, fls. 31-32).



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (sítio eletrônico do STJ).



    A decisão combatida não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Como visto, nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    Ademais, dissentir do que decidido pelas instâncias antecedentes quanto às questões aqui trazidas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que, como visto, e por demais sabido, é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2019.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator